Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADADO. PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR. AUSENTES OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E URGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar ao Distrito Federal a imediata suspensão dos descontos/recolhimentos do IRPF sobre a aposentadoria percebida pela agravante.

2. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso concreto, ausente a probabilidade do direito.

3. O art. 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988, prevê a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria aos portadores das doenças nele elencadas, entre as quais a cegueira. Todavia, não consta no dispositivo cegueira monocular. Assim, busca a agravante interpretação extensiva de modo que o termo cegueira abranja a monocular, o que não pode ser realizado em juízo de cognição sumária.

4. A administração é regida pelo princípio da legalidade e, nesse passo, o art. 111 do Código Tributário Nacional determina que a legislação tributária que concede isenção seja interpretada de modo literal, vale dizer que não se abre ao intérprete a possibilidade de incluir hipóteses de incidência não previstas expressamente pelo legislador.

5. Agravo conhecido e não provido.